Tribunal: TJSP
Processo: 1564939-04.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÕES. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DO EXECUTADO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de São Paulo contra Regina Augusta Madeira Salema, referente a Certidão de Dívida Ativa. Exceção de pré-executividade oposta por Thais Silva Salema, herdeira e representante do espólio, alegando ilegitimidade passiva devido ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÕES. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DO EXECUTADO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de São Paulo contra Regina Augusta Madeira Salema, referente a Certidão de Dívida Ativa. Exceção de pré-executividade oposta por Thais Silva Salema, herdeira e representante do espólio, alegando ilegitimidade passiva devido ao falecimento da executada antes da distribuição do processo. Sentença extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI do CPC, sem condenação de sucumbência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio do devedor falecido antes da citação e (ii) a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. A propositura da ação executiva ocorreu após o falecimento da executada, impedindo o redirecionamento para o espólio. A jurisprudência do STJ e a Súmula 392 vedam a modificação do sujeito passivo da execução.
4. O princípio da causalidade impõe ao exequente a responsabilidade pelos custos do processo, incluindo honorários advocatícios, devido ao equivocado ajuizamento da demanda.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso do exequente desprovido e do executado provido.
Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal para espólio quando o devedor falece antes da citação. 2. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; art. 85, §§ 3o e 5o.
CTN, art. 131, III.
LEF, art. 2o, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0508923-52.2010.8.26.0116, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 04/05/2022.
STJ, REsp 1222561 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 26/04/2011.